Tribunal: STF
Processo: RHC 65649
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS' IMPETRADO POR PROMOTOR PERANTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO POR ESTE, AO FUNDAMENTO DE QUE
TAL REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO SÓ PODE ATUAR PERANTE JUÍZO
MONOCRATICO (1. GRAU) E NÃO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (TRIBUNAL)
(EXCETO O DO JÚRI), MESMO EM SUA COMPETÊNCIA ORIGINARIA.
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO IMPETRANTE, NÃO ADMITIDO PELA
PRESIDENCIA DO TRIBUNAL, PELA MESMA RAZÃO (JA QUE NÃO OFERECIDO
PELA PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA).
AGRAVO DE INSTRUMENTO APRESENTADO PELO RECORRENTE.
DECISÃO DO RELATOR, NO S.T.F, QUE, CONSIDERANDO COMO IMPETRANTE,
RECORRENTE E AGRAVANTE A PESSOA FÍSICA, ENQUANTO CIDADAO, E NÃO COMO
PROMOTOR DE JUSTIÇA, MANDA SUBIR O RECURSO DE  'HABEAS CORPUS'.
PROVIMENTO DESTE, PELA TURMA DO S.T.F., PARA QUE O 'HABEAS CORPUS'
SEJA EXAMINADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM COMO IMPETRADO POR 'QUALQUER
PESSOA' (ART. 654 DO C.P.P.).